Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-40.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000155-40.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI PERES ELIAS - CPF: 990.358.631-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (ASSISTENTE), JOSE BATISTA NORATO DOS SANTOS - CPF: 201.709.551-68 (ASSISTENTE), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Pena acessória de suspensão da habilitação. Readequação. Recurso conhecido em parte e provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenou o apelante por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, visando a redução da pena acessória e fixação de regime menos gravoso.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) desproporcionalidade da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor com a pena privativa de liberdade; 2) fixação de regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, conforme os limites fixados no art. 293 do CTB.

Se estabelecido o regime aberto e substituída pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo Juízo singular, não há interesse recursal no pedido de fixação de um regime menos gravoso.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e provido para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

Mostra-se imperativa a readequação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, de modo a manter a simetria com a pena privativa de liberdade aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput; art. 293. CP, art. 107; CPP, art. 577; art. 593, I; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.02.2014; TJMT, AP no 1025678-16.2020.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 13.02.2024; TJMT, AP no 1005741-60.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000155-40.2023.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): VALDINEI PERES ELIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDINEI PERES ELIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe no 1000155-40.2023.8.11.0020), que o condenou por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses - art. 306,
“caput”
, do CTB - (ID 232073217).

O apelante sustenta que: 1) a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada”
; 2) teria direito ao
“regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena”
.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena acessória e fixado regime menos gravoso (fls. 169 - ID 232073228).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 178 - ID 232073230).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial e provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – APELANTE condenado pelo crime tipificado pelo artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída pela restritiva de direito a ser definida pelo juízo da execução e, a suspensão ou proibição de se obter a Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período da condenação e, ainda, ao pagamento das custas processuais – Inconformismo da defesa: 1) Busca a redução da pena acessória de “suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor” para 02 (dois) meses, alegando ser desproporcional à pena de corpórea aplicada; e 2) Requer que o regime inicial de cumprimento da pena seja o menos gravoso – Conhecimento Parcial do Recurso, ante a falta de interesse recursal em relação ao segundo pedido – Na parte conhecida com razão a defesa – pena acessória não é proporcional a pena corpórea – artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso e na parte conhecida pelo seu PROVIMENTO.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 239498195)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 13 de janeiro de 2023, por volta das 15h40min, na Rua João Inácio Fraga, Bairro Vila Aeroporto, Município de Alto Araguaia/MT, Valdinei Peres Elias conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Valdinei Peres Elias como incurso no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 232073186)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os antecedentes são favoráveis, uma vez que o acusado é primário (consulta ao Sistema de Emissão de Certidão). A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos e as circunstâncias do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira, considerando que as circunstâncias judiciais foram neutras ou favoráveis, fixase a pena base em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que as declarações judiciais do acusado foram utilizadas para embasar o decreto condenatório, contudo, deixo de aplicar o percentual de redução em razão do quantum da pena base já estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser pelo mesmo prazo da condenação, guardando-se proporcionalidade com a pena corpórea.

O regime prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não ultrapassa quatro anos, e tendo em vista, ainda, que se trata de réu tecnicamente primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena restritiva de direitos, em consonância ao disposto no art. 44, § 2o, segunda parte, do referido códex, a qual será definida pelo Juízo das Execuções Penais.

Ante a pena aplicada e o regime empregado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida em que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312 do CPP. [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - fls. 146 - ID 232073217)

Pois bem.

O apelante foi condenado por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Todavia, o Juízo singular fixou a pena acessória [suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor] em 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, ou seja, 6 (seis) meses de suspensão para dirigir veículo.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 25.2.2014; TJMT, AP no 1025678-16.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2024).

Sendo assim, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o juiz da causa fixou o regime aberto, bem como substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que não há interesse recursal no pedido de fixação de regime menos gravoso (TJMT, AP no 1005741-60.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2024).

Logo, inexiste interesse recursal nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO
para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024